Tribunal: CARF
Processo: 10650.721384/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721384/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.311 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT.
Manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do
município (SIPT), quando for considerada a aptidão agrícola do imóvel.
Ausente Laudo Técnico ou qualquer outro documento hábil.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de Reserva Legal, para fins de exclusão da tributação do ITR, deve estar
averbada à margem do registro imobiliário do imóvel, à época do respectivo
fato gerador.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS (AFN). ISENÇÃO. LAUDO TÉCNICO.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE ADA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da AFN está
condicionado à comprovação de sua existência mediante laudo técnico e
apresentação tempestiva de ADA para os exercícios após 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721384/2011-68
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-33.343, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 68-79):
Relatório
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 02 a 06, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 61.272,19, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Santa
Rosa, com área de 1.182,6 ha, NIRF 2.874.313-0, localizado no Município de Santa
Rosa da Serra/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas, valor da terra nua declarado. A autoridade fiscal relatou, ainda,
que a contribuinte solicitou dilação do prazo, no que foi atendida tal revalidação para
até 01/08/2011, porém a interessada não se manifestou, por isso o VTN foi arbitrado
tendo como base as informações constantes do Sistema de Preços de Terra – SIPT,
mantido pela Receita Federal do Brasil, nos termos dos arts. 10 § 1o inciso I e 14 da Lei
no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 17/10/2011, conforme AR à fl. 48, a
contribuinte por meio de seu representante legal, apresentou impugnação às fls. 11 a 33,
e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos
relevantes para dirimir a lide são:
O lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa e por sido por ter utilizado o
VTN para o exercício de 2007, valores previstos em 2006 e 2008.
Há também questões técnicas relacionadas à realidade fática do imóvel que, por
equívoco, deixaram de ser declaradas, tais como, áreas de preservação ambiental,
florestas nativas e de reserva legal, consideradas de uso limitado, e por isso,
consideradas não tributáveis.
Sustenta que não há obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel no registro de
imóveis tampouco a apresentação do Ato Declaratório Ambiental junto ao Ibama para
reconhecimento da isenção das áreas de preservação permanente, reserva legal e floresta
nativa e para justificar seu entendimento sobre a matéria cita jurisprudência do
Conselho de Contribuintes e do Supremo Tribunal Federal e doutrina.
Protesta pela juntada de outros documentos necessários à comprovação dos fatos.
Solicita vistoria na área do imóvel e que sejam consideradas as áreas de preservação
permanente 301,6 ha; reserva legal 236,5 ha; floresta nativa 65,1 ha e VTN/há relativo
ao ano 2007.
Instruem os autos os documentos de fls. 34 a 47, representados por Procuração, Ata da
Assembléia Geral, Estatuto Social, entre outros.
É o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Diligência. Desnecessidade.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se o pedido.
Áreas Isentas. Tributação. ADA.
As áreas de Preservação Permanente, reserva legal e floresta nativa, para fins de
exclusão do ITR, por expressa disposição legal, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
dentro do prazo previsto em ato normativo do Ibama. A área de reserva legal deve estar
averbada na matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do ITR.
Valor da Terra Nua. Laudo de Avaliação. Prova Eficaz.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 17/09/2013 (AR de fl. 84), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 85-99), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho, antes de adentar ao mérito, converteu o
julgamento em diligência para apresentar o extrato SIPT, com aptidão agrícola, que embasaram o
lançamento.
E, cumprida a diligência, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 85-99) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

Do VTN
Sobre o Valor da Terra Nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, sobre a mencionada tela SIPT, no cumprimento da diligência, a Informação
Fiscal (fls. 111-113) apresentou os extratos que especificavam a aptidão agrícola, tal como
constou na notificação de lançamento. Importante destacar que, para considerar o valor
declarado ou outro que não o valor arbitrado no lançamento, caberia ao Contribuinte apresentar
laudo técnico, o que não fez.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se o
VTN arbitrado.

Da Área de Reserva Legal – ARL
Inicialmente, a respeito do Ato Declaratório Ambiental – ADA, entendo que, nos
termos da Lei no 6.938/1981, em seu artigo 17-O, caput e § 1o, o ADA não é único documento
hábil a amparar o direito à exclusão de determinadas áreas do âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do mencionado artigo, com a
redação que lhe foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000, o ADA é meio de
prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas não exclusivo,
destaco:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.

Desse modo, da leitura verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade principal do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendo que a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de reserva particular do
patrimônio natural de que tratam os artigos 2o, 6o e 16, da Lei no 4.771/65 da base de cálculo do
ITR se sua existência está demonstrada por outros elementos.
Esse entendimento, no que diz respeito à área de reserva legal, foi acolhido pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais1:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL COMPROVAÇÃO.
A averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, faz prova da existência da área de reserva legal, independentemente da
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO. NECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Para o benefício fiscal da isenção de ITR, nas áreas de preservação permanente (APP), a
apresentação somente de laudo não satisfaz os requisitos da legislação.

Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de reserva legal é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, conforme julgado abaixo, citado apenas ilustrativamente, dentre vários outros:
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012). (Destacamos)
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido.2

A área de reserva legal está excluída da tributação pelo ITR, segundo previsto no
artigo 10, § 1o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996:

1 Acórdão de no 9202003.052
2 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;

Nada obstante, para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis
a que alude a lei, inclusive de reserva legal, é necessária, como regra geral, a informação
tempestiva da respectiva área ao Ibama por intermédio do ADA, a cada exercício, nos prazos
definidos na legislação infralegal.
Nesse escopo interpretativo, o texto expresso do artigo 10, inciso II, do Decreto no
4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
(...)
II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);

Por sua vez, no presente caso, constou na fundamentação do acórdão atacado (fl.
78):
Em se tratando de áreas de reserva legal, aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob o regime de manejo florestal sustentável,
de acordo com os princípios e critérios científicos estabelecido, tornava-se necessário
que a contribuinte, como proprietária de imóvel rural, averbasse à margem da inscrição
da matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, conforme preceituam os
artigos 16 e seus parágrafos e 44 e seu parágrafo único da Lei no 4.771/1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803/89 e pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001, art.
1o; RITR/2002, art. 12.

Desse modo, à vista do exposto e considerando que, de fato, a área de reserva não
se encontra averbada, assim como não há qualquer outra prova legal de sua existência, voto no
sentido de negar provimento a este mérito.

Da Área de Mata Nativa de Proteção Especial
De acordo com a Lei 11.428, de 22/12/2006, são áreas cobertas por florestas
nativas aquelas nas quais o proprietário protege as florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração, onde o proprietário conserva a vegetação primária –
de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, e mínimos efeitos de ações
humanas, bem como a vegetação secundária – resultante dos processos naturais de sucessão,
após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações humanas ou causas naturais.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.721384/2011-68

Essa situação deve ser comprovada mediante Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo
ou Florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e ADA
tempestivo.
No caso concreto, oportuno destaco o contido no acórdão recorrido: “No caso em
questão, não constam nos autos Ato Declaratório Ambiental – ADA, Laudo Técnico com a
discriminação das áreas que se enquadram na definição de preservação permanente tampouco
restou comprovada a averbação da área de reserva legal pretendida pela interessada”.
Assim, ausente qualquer documento hábil para a prova da área de mata nativa, não
há como acatar o recurso.
Logo, voto no sentido de negar provimento a este mérito.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital